Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA-SALÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. TEMA 1085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos ao percentual de 40% da remuneração bruta da consumidora, com o objetivo de preservar sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação liminar dos descontos bancários incidentes sobre remuneração do consumidor superendividado, à luz do Tema 1085 do STJ e da Lei no 14.181/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente, mas não autoriza a subtração integral dos proventos do consumidor nem o esvaziamento do mínimo existencial.
4. A Lei no 14.181/2021 instituiu regime jurídico próprio para o tratamento do superendividamento, voltado à preservação da dignidade da pessoa humana e do patrimônio mínimo.
5. As provas dos autos demonstram situação de vulnerabilidade extrema, com retenção quase integral da remuneração da consumidora idosa, saldo bancário negativo elevado e comprometimento de sua subsistência.
6. A limitação dos descontos mostra-se medida proporcional, reversível e adequada para assegurar o mínimo existencial durante a tramitação do procedimento de repactuação de dívidas.
IV. DISPOSITIVO:
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. O Tema 1085 do STJ não afasta a intervenção judicial quando os descontos bancários comprometem o mínimo existencial do consumidor.
2. É legítima a limitação provisória de descontos sobre remuneração em caso de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, para preservação da dignidade da pessoa humana”.